Tribunal: STF
Processo: MS 40025
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Paulo Pereira da Silva, Deputado Federal, contra ato imputado ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira. O impetrante, alegando omissão da autoridade coatora, requer a concessão de liminar para determinar a criação/instalação definitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a “investigar os planos de saúde”, proposta por mais de 307 parlamentares por intermédio do Requerimento de Instituição de CPI nº 2, de 2024, recebido pela Mesa Diretora em 05/06/2024.



    2. Segundo relatado na petição inicial, “não existe qualquer espaço para juízo de discricionaridade do Exmo. Presidente da Câmara na análise do requerimento de Instituição de CPI. 7. Uma vez apresentado, cumpridos os requisitos formais, deve-se determinar de imediato a criação/instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não pode o Presidente da Câmara aguardar o melhor momento para despachar ou deixar o requerimento sem qualquer despacho”. 



    3. Esse proceder da autoridade coatora, nos termos do sustentado pelo impetrante, ofende seu direito líquido e certo de ver instaurada a referida CPI. Requer “seja concedida a medida liminar nos termos acima, para determinar a criação/instalação definitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito sob exame”. Como pedido de tutela jurisdicional final, requer “após o devido processo legal, seja concedido a segurança aqui pleiteada para determinar a criação/instalação definitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito sob exame”. 



    4. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    5. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    6. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    7. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    8. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-me os autos conclusos para exame. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator